Tribunal: TJDFT
Processo: 0718206-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DE HABILITAÇÃO. PRONTUÁRIO GERAL ÚNICO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ERRO NO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE NOVO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que condenou o réu a lhe restituir a quantia de R$ 619,74 (seiscentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos) a título de dano material. Insurge-se o recorrente tão somente quanto ao indeferimento da indenização por dano moral. Assevera que o DETRAN cobrou por serviço não prestado, devendo ser condenado a lhe reparar o dano moral sofrido em razão da responsabilidade objetiva do Estado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65439897). Concedida a gratuidade de justiça ao recorrente ante a comprovação de sua hipossuficiência (ID 65439894). Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas (ID 65439900).
3. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial a dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
4. No caso, consta dos autos que o autor possuía Prontuário Geral Único com validade expirada desde 07/08/1997 e em março de 2023 solicitou a renovação da sua habilitação para dirigir, oportunidade em foi obrigado a pagar taxas e realizar exame. O DETRAN concedeu ao autor autorização provisória para dirigir, mas ao final indeferiu sua renovação sob a alegação de que o parágrafo 11 do art.159 do CTB (dispositivo legal que permitia a substituição do PGU/Carteira Nacional de Habilitação expedida na vigência do Código anterior) foi revogado pela Lei 14.701/2020.
5. Assim, apesar de o autor ter pago taxas e realizado exames indevidamente, restou demonstrado que o DETRAN não poderia substituir o seu documento de habilitação antigo com base em dispositivo legal revogado, sob pena de afronta à legislação de trânsito. Ademais, o equívoco do procedimento, tão logo constatado, foi informado ao autor e esclarecida a forma correta para obter a renovação da CNH. Dessa forma, embora a situação tenha trazido aborrecimentos, o autor não comprovou que suportou forte angústia ou situação extrema com aptidão de violar os atributos da sua personalidade. Trata-se, portanto, de mero aborrecimento do cotidiano, não suscetível de causar dano moral.
6. Não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade do autor, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.